Tribunal: TJBA
Processo: 0500994-74.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500994-74.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAERTH FIRME BOMFIM e outros Advogado(s): LUCIO SALES CERQUEIRA, DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA, THADEU GOMES MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DA DEFESA (02 APELANTES): ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP) OU PARA EXTORSÃO SIMPLES (ART. 158, CAPUT, DO CP). INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADO QUE JÁ RESPONDE O PROCESSO EM LIBERDADE. PIORA NA SITUAÇÃO ATUAL DO APELANTE. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE UM APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I- Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas dos Acusados condenados, impossível cogitar-se da improcedência do pedido formulado na denúncia, bem como das suas absolvições. II- Os depoimentos da vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo são elucidativos e confirmaram de forma consistente que a ela sofreu constrangimento para pagar elevada quantia em dinheiro, sendo tal depoimento válido, uma vez que não há motivos concretos para que ela incrimine injustamente os Apelantes. Nesse contexto, detalha a vítima que os dois Apelantes chegaram juntos em sua residência, sendo Matheus responsável pela cobrança da dívida de forma intimidatória (dizendo que ela teria que pagar de qualquer jeito e obrigando-a a assinar uma promissória) e Laerth fazia o papel de garantidor do sucesso da empreitada, uma vez que, de posse de um revólver, ficou parado na porta e, quando a situação saiu da linha, puxou a arma e apontou para a cabeça de Raimundo, fato que configura o liame subjetivo entre os Réus. III - Assim, da forma como os fatos ocorreram, com a presença de dois indivíduos em sua porta cobrando uma dívida em valores exorbitantes e de forma ostensiva, agravada pelo fato de um deles estar portando uma arma, demonstra, à saciedade, a ameaça exigida para caracterização do tipo penal em comento. IV - Quanto à vantagem econômica, verifica-se do tipo penal em comento que esta não precisa ser exigida para si próprio e, no caso dos autos, restou claro que os Acusados estavam cobrando um valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) por uma suposta dívida que a vítima teria feito com a genitora de Matheus no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Noutro ponto, registre-se que o tipo penal em comento é crime formal, não exigindo a produção de resultado material para a sua consumação. V – Restando demonstrada a exigência de vantagem indevida, não há que se falar em desclassificação do delito de extorsão qualificada para exercício arbitrário das próprias razões. VI – Ficou demonstrado que, enquanto o Réu MATHEUS compelia a vítima a pagar uma quantia exacerbada em dinheiro, mediante ameaças, o Acusado LAERTH garantia o sucesso da empreitada, ao posicionar-se de forma ostensiva ao lado do Corréu, além de encontrar-se em posse de uma arma de fogo, que fora utilizada para ameaçar o irmão da vítima, atitude essa que auxiliou na ação delitiva. Assim, restando demonstrados o uso de arma de fogo e o concurso de agentes, não há que se falar em exclusão da qualificadora prevista no § 1º do art. 158 do CP. VII – A pena encontra-se dosada de forma fundamentada, proporcional e dentro dos parâmetros mínimo legais, não havendo que se falar em sua redução. VIII – O Magistrado de primeiro grau condenou o Acusado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, podendo-se afirmar, portanto, que o Apelante ainda está na fase de execução provisória da pena, de modo que, estabelecer nesse instante uma prisão domiciliar para o Acusado, significaria uma piora na sua situação. Noutro ponto, ainda que considerássemos que o Apelante está requerendo o cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar, embora a jurisprudência entenda por tal possibilidade, importa destacar que a referida benesse não é automática, ao contrário, depende do preenchimento de alguns requisitos, que devem ser analisados pelo Juízo da Execução Penal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500994-74.2019.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, sendo Apelantes LAERTH FIRME BOMFIM e MATHEUS DA SILVA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso interposto por LAERTH FIRME BOMFIM NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHECER EM PARTE a Apelação interposta por MATHEUS DA SILVA SANTOS e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.